Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
I - Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial e das circunstâncias da prisão em flagrante.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Correta a análise desfavorável dos antecedentes, se comprovado que o réu ostenta condenação transitada em julgado em data anterior ao fato que se examina.
IV - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
V - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
VI - Os maus antecedentes e a reincidência constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
VII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime de cumprimento é o inicial fechado, com base no art. 33, § 2o, “a”, do CP, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, por ausência dos requisitos dispostos no art. 44 do CP.
VIII - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu e os maus antecedentes, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial ou fechado.
IX - Recurso conhecido e desprovido.